Tribunal: CARF
Processo: 10880.922966/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.922966/2013-18
ACÓRDÃO
1003-004.450 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA NA FASE DE AUDITORIA INTERNA. FASE PRÉ-
PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase de
auditoria interna, inexistindo ainda acusação ou imputação de infração,
mas tão-somente investigação fiscal. Os princípios do contraditório e da
ampla defesa são de observância obrigatória na fase do devido processo
legal administrativo fiscal, que — no caso de declaração de compensação
— tem início com a apresentação de manifestação.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EMPRESA NO
LUCRO REAL. DEDUÇÕES DEVEM ABRANGER TODO O ANO CALENDÁRIO.
RECURSO NEGADO POIS A DIPJ ABRANGE APENAS O ÚLTIMO TRIMESTRE
DO ANO.
Considerando que as informações prestadas foram todas confirmadas pela
autoridade fiscal. Considerando que o Sujeito Passivo optou pela apuração
dos tributos pelo Lucro Real Anual, o direito à dedução das estimativas e
retenções abrange todo o ano-calendário. Entretanto, no caso em
concreto, a DIPJ refere-se tão somente ao último trimestre de 2008,
devendo as deduções igualmente estarem limitadas a tal período, salvo se
existente algum evento especial, não trazido aos autos.
ACÓRDÃO
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.450 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922966/2013-18
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade no 06-54-609, da 2a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do Sujeito Passivo.
Assim restou assentada a decisão ora atacada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008 NULIDADE.
INTIMAÇÃO PARA PRESTAR JUSTIFICATIVAS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO PELO
FISCO. NATUREZA INQUISITÓRIA DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Dada a natureza inquisitória do procedimento fiscal, durante o qual o fisco não
imputa acusação contra o contribuinte, a fiscalização não tem a obrigação de
intimar a empresa para prestar esclarecimentos, quando já dispuser de
informações suficientes para proferir despacho decisório, cabendo ao sujeito
passivo contestá-lo na fase litigiosa, que tem início com a interposição da
manifestação de inconformidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO DO TOTAL DE RETENÇÕES.
PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se pedido de produção de prova pericial, para o fim de apurar o total de
retenções de IRPJ para fins de compensação, quando resta comprovado que as
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.450 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922966/2013-18
3
retenções postuladas referem-se a períodos diversos da apuração do saldo
negativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008 COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES DE
PERÍODO DISTINTO.
Mantém-se o despacho decisório que homologou parcialmente a compensação,
de crédito de saldo negativo de IRPJ, quando o contribuinte informa no
Per/Dcomp retenções correspondentes a períodos diversos da apuração do saldo
negativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
afastar as preliminares de nulidade, e, no mérito, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, para manter o despacho decisório da DRF/São
Paulo.
Por bem retratar o caso, adoto o relatório da DRJ:
Relatório
Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) números
27940.19171.181010.1.7.02-3078,
31481.40408.181010.1.7.02-7860,
21977.73792.181010.1.7.02-3900,
09369.16283.181010.1.7.02-6905
e
03040.02746.181010.1.7.02-4827, em que foram declarados crédito de saldo
negativo de IRPJ do quarto trimestre do ano calendário 2008, no valor originário
de R$ 1.933.625,24, para compensação com débitos ali declarados.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/São Paulo, em 25/07/2013, à
fl. 10, a autoridade fiscal homologou parcialmente a primeira compensação e não
homologou as demais. Cientificado da decisão em 11/08/2013, conforme AR de fl.
11, tempestivamente, em 02/09/2013, o contribuinte interpôs a manifestação de
inconformidade de fls. 17/28, acompanhada dos documentos de fls. 29/161, que
se resume a seguir:
DA NULIDADE DO R. DESPACHO DECISÓRIO — POR
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 76 DA IN RFB N° 1.300/2012
a. Alega que o valor do Saldo Negativo pleiteado não integralmente reconhecido
ao argumento, data vênia, equivocado, de que não foram comprovadas algumas
retenções na fonte. Ocorre que o despacho decisório deve ser reformado neste
tocante, tendo em vista que não foi observado o procedimento obrigatório
determinado pelo artigo 76, da IN RFB n° 1.300/2012. Como cediço, para
deferimento da restituição, ressarcimento, reembolso ou compensação, a
autoridade administrativa deve exigir do contribuinte, se exsurgir alguma dúvida
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.450 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922966/2013-18
4
quanto ao seu direito, a prévia apresentação de documentos comprobatórios, nos
estritos termos do artigo 76, da Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012;
b. Aduz que, em que pese referido dispositivo conter a palavra "poderá", o
comando emana norma impositiva, que deve ser observada estritamente pelas
autoridades administrativas sob pena de prejuízo ao direito de defesa da
Manifestante. Os atos das autoridades administrativas são vinculados e não
discricionários, e devem ser praticados sob a determinação de uma disposição
legal que predetermina, objetiva e completamente, o comportamento a ser
adotado na situação descrita, como ocorre na hipótese em comento, em que a
norma determina, em casos de dúvida, a prévia intimação do contribuinte para
apresentação de documentos comprobatórios de seu crédito. No caso, a
Manifestante não foi intimada a comprovar as retenções não reconhecidas pelas
autoridades administrativas. Se tivesse ocorrido a intimação nos termos da norma
de regência, teria imediatamente comprovados não só as retenções, mas também
o oferecimento à tributação das respectivas receitas. Isto posto, face à ausência
de cumprimento ao art. 76 da IN 1.300/2012, o despacho decisório revela-se nulo;
c. Concluiq eu a presente para requerer a nulidade do Despacho Decisório, a fim
de que seja reconhecido o crédito pleiteado em sua integralidade ou, ao menos,
para que seja determinado que a autoridade administrativa diligencie de modo a
verificar a efetividade das retenções, sob pena de ferir os princípios do direito, em
especial o princípio da verdade material;
DO DIREITO INEQUÍVOCO DIREITO CREDITÓRIO DA
MANIFESTANTE
d. Relata que o argumento da autoridade fiscal para o indeferimento parcial do
Saldo Negativo de IRPJ objeto dos autos, cinge-se ao não reconhecimento de
algumas retenções na fonte;
e. Apresenta quadro das parcelas não confirmadas;
f. Argumenta que as retenções em questão não teriam sido declaradas nas DIRFs
das fontes pagadoras e, por consequência, não foram consideradas para a
composição do Saldo Negativo. Ora, com o devido respeito, o despacho decisório
deve ser reformado, primeiro porque afigura-se arbitrária a decisão
administrativa em que se nega a compensação por questão meramente formal
(erro no preenchimento da DIRF da fonte pagadora);
g. Cita decisões do CARF;
h. Afirma que a DIRF não é o único meio apto a comprovar as retenções sofridas,
muito pelo contrário, a jurisprudência administrativa admite outras prova, as
quais são consideradas hábeis e idôneas, tais como informe de rendimentos,
dentre outros. Fato é que se a Manifestante tivesse sido intimada, teria
comprovado cabalmente que efetivamente sofreu as retenções, o que faz na
presente oportunidade através da juntada do extrato da DIRF - "relação de
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.450 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922966/2013-18
5
rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora", extraído do
ECAC (doc. 03);
i. Pondera que, a título meramente exemplificativo, vejamos a retenção oriunda
da fonte pagadora inscrita no CNPJ n° 58.160.78910001-28. O valor total
declarado na DIPJ, Perdcomp e constante do extrato da DIRF é coincidente, R$
111.778,18, entretanto, as autoridades administrativas, espuriamente, só
reconheceram a retenção até a monta de R$ 51.813,95. Assim, considerando os
extratos ora colacionados, é indubitável as retenções sofridas pela Manifestante,
caindo por terra o único argumento que sustentou o indeferimento do crédito.
Diante disso, aliado ao fato de que as receitas que geraram as retenções foram
devidamente levadas à tributação, tal como se infere da DIPJ do período (doc. 04),
o crédito pleiteado deve ser integralmente deferido, uma vez que foram
cumprimento todos os requisitos do inciso III, do artigo 231 do RIR/99;
j. Acrescenta que a autoridade administrativa não considerou no "valor utilizado
para compor o saldo negativo do período" o montante pago pela Manifestante a
título de multa e juros que incidiram no pagamento das estimativas mensais, o
que é inadmissível. Em verdade, sobre as estimativas mensais sequer poderia ter
incidido juros e multa. A impossibilidade de cobrança de juros e multa de mora
sobre débitos de estimativa de IRPJ decorre do fato de que estes débitos não são
definitivos, não havendo, portanto, que se falar em atraso de seu recolhimento ou
mora do contribuinte;
k. Alega que o artigo 61, da Lei n° 9.430196, prevê a incidência da multa de mora
apenas e tão somente nos casos em que se verifique o atraso no pagamento dos
tributos devidos à União dentro do prazo estipulado na legislação específica, o
que não se verifica no caso de estimativas, uma vez que o imposto torna-se
definitivo apenas em 31 de dezembro. Desta feita, o valor recolhido a título de
juros e multa deveria ter composto o Saldo Negativo. Por todo o exposto, mister a
reforma do r. despacho decisório, de modo a reconhecer a integralidade do
crédito pleiteado, homologando-se as compensações declaradas;
DA DILIGÊNCIA
l. Requer que, na remota hipótese de V.Sas. entenderem que os documentos ora
acostados não são suficientes a comprovar o direito ao Saldo Negativo de IRPJ do
exercício de 2009 (0111012008 a 3111212008), o que se admite apenas para fins
de argumentação, a Manifestante pugna pela realização de diligência ou perícia,
nos termos do inciso IV, do artigo 16 do Decreto n.° 70.235/72. Nesta hipótese, a
diligência será apta a demonstrar a correção do procedimento adotado pela
Manifestante na apuração do saldo negativo do IRPJ do período em questão, isto
é, comprovar-se-á todas as retenções sofridas e a tributação das respectivas
receitas. Em se decidindo pela perícia, a Manifestante indica como seu assistente
o Contabilista Rildo Mendes dos Santos, inscrito no CPF sob o n° 524.699.054-00,
CRC/SP-290931/0-8, com endereço na Rua Antonio Ambuba, 80 — casa 22,
Parque Munhoz — CEP 05782-370, formulando ainda os seguintes quesitos: i. A
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.450 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922966/2013-18
6
Manifestante efetivamente sofreu as retenções na fonte não confirmadas no
despacho decisório? Essas retenções foram devidamente contabilizadas pela
Manifestante? ii. As receitas que geraram as retenções na fonte não confirmadas
no despacho decisório foram devidamente oferecidas à tributação? iii. Os
documentos e relatórios apresentados demonstram que a Manifestante sofreu a
retenção das parcelas de IRRF não confirmadas no despacho decisório? iv. Qual o
valor apurado de saldo negativo de IRPJ do exercício de 2009?
DO PEDIDO
m. Requer-se o provimento da presente Manifestação de Inconformidade, para
declarar a nulidade do r. despacho decisório proferido, por inobservância ao art.
76 da IN n° 1.30012012. Caso a preliminar de nulidade não seja acolhida, o que só
se admite por amor a argumentação, requer o provimento da presente
Manifestação de Inconformidade, com o consequente reconhecimento integral do
crédito de Saldo Negativo de IRPJ exercício de 2009, homologando-se todas as
compensações declaradas. Na remotíssima hipótese de V.Sas. entenderem que os
documentos ora acostados não são suficientes a comprovar o Saldo Negativo de
IRPJ pleiteado, o que se admite para fins de argumentação, a Manifestante pugna
pela realização de diligência ou perícia, nos termos do inciso IV, do artigo 16 do
Decreto n.° 70.235172, pelas razões já expostas.
A DRJ afastou a preliminar de nulidade por ofensa ao art. 76, da IN RFB no
1.300/2012, pois no PAF as hipóteses de nulidade são taxativamente previstas nos arts. 59 e 60 do
Decreto no 70.235.72. Nesse sentido, transcrevemos excertos do voto:
(...) o cerceamento do direito de defesa somente pode ser cogitado em face de
despachos e decisões. Sendo o despacho decisório um ato administrativo, a
declaração de nulidade somente pode ser suscitada em caso de lavratura por
pessoa incompetente. Possíveis irregularidades, incorreções e omissões
cometidas na decisão não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
9. Entendo que falta de intimação prévia para prestar esclarecimentos não é
causa de nulidade do lançamento. Primeiramente, porque o próprio dispositivo
citado, ao dispor sobre a intimação, o faz na forma de uma faculdade atribuída à
autoridade fiscal.
(...)
(...) Na fase fiscalizatória, a exemplo do que ocorre no inquérito policial, não se
fala em contraditório porque até então inexiste acusação alguma e portanto
sequer pode haver litígio. (...) Somente após a lavratura do auto de infração e no
exato instante em que o contribuinte protocola a peça de defesa é que se instaura
a fase litigiosa, esta sim garantida pelo contraditório. Visto assim, se a autoridade
fiscal, durante o procedimento fiscal, já dispõe de elementos suficientes para se
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.450 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922966/2013-18
7
convencer da existência da infração, não tem obrigação nenhuma de intimar o
contribuinte para prestar mais esclarecimentos.
(...)
Já com relação à desnecessidade de conversão do feito em diligência, restou assim
justificado:
18. Finalmente, a litigante requer que o julgamento seja convertido em diligência,
para comprovação de todas as retenções sofridas e a tributação das respectivas
receitas. Os pedidos de diligência ou perícia estão sujeitos à apreciação do
julgador, que está autorizado a indeferi-las sempre que julgue desnecessárias
para o deslinde do litígio, conforme dispõe o art. 18 do Decreto n.o 70.235, de
1972, abaixo copiado.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
19. No caso, entendo que a diligência é desnecessária, já que restou comprovado
que o contribuinte não sofreu retenções nos valores pretendidos, no período
correspondente ao saldo negativo.

Já com relação ao mérito, destacamos:
14. Nas Informações Complementares da Análise do Crédito, às fls. 13/14, consta
a seguinte relação de retenções não confirmadas, que totalizam R$ 96.849,15.

Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.450 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922966/2013-18
8
15. Na peça de defesa, a impugnante juntou às fls. 43/54 cópia de extrato da DIRF
- "relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora",
extraído do ECAC (doc. 03). Ocorre que esses extratos apresentam dados de
retenção globais, de todos os meses do ano calendário 2008. No entanto, deve ser
levado em conta que o saldo negativo do IRPJ corresponde somente aos três
últimos meses de 2008, conforme consta claramente no despacho decisório (fl.
10) e no Per/Dcomp (fl. 03).
16. Em consulta à base de DIRFs, extraí cópia das declarações detalhadas por mês,
para cada uma das fontes pagadoras com retenção não confirmada e anexei ao
processo, às fls. 164/183. Restou verificado que as diferenças de retenção que a
interessada entende que constam da DIRF mas não foram confirmadas pelo
despacho decisório correspondem às retenções dos demais meses de 2008. Isso
pode ser constatado pelo próprio exemplo trazido na peça impugnatória,
referente à fonte pagadora de CNPJ n° 58.160.78910001-28. Verifica-se que o
valor R$ 111.778,18 corresponde ao total de retenções, de todos os meses,
enquanto que as retenções confirmadas, de R$ 51.813,95, equivalem a dos três
últimos meses.
17. A litigante também reclama que a autoridade administrativa não considerou,
na apuração do IRPJ, o montante pago a título de multa e juros incidentes sobre o
pagamento das estimativas mensais. A reclamação não procede, já que se a
estimativa é recolhida em atraso há cobrança de multa e juros de mora, nos
termos do art. 61 da Lei n° 9.430/96, cujo dispositivo não faz distinção quanto à
natureza do débito.
(...)
Em seu Recurso Voluntário, o Sujeito Passivo aduz, em apertada síntese:
(i)
Nulidade do Despacho Decisório, pois não teria sido observado o
procedimento “obrigatório” de intimação prévia determinado pelo artigo
76, da IN RFB no 1.300/2012. Que o termo “poderá” insculpido no referido
regramento “emana norma impositiva”. Cita PAF no 16306.000004/2011-54,
Acórdão no 1401-000.416, de 9 de agosto de 2016.
(ii)
A empresa “é optante pela tributação com base no Lucro Real Anual” (doc. 4
da Manifestação de Inconformidade), e “que faz jus ao cômputo destes
valores na apuração do Saldo Negativo do período de 01/10/2008 a
31/12/2008...”
(iii)
A empresa apresentou extratos das DIRFs extraídos do sistema e-CAC (doc 3
da Manifestação de Inconformidade), e que a DRJ confirmou o total indicado
pela ora Recorrente, mas que a não poderia ser utilizadas na dedução por se
referirem aos últimos três meses daquele ano calendário (2008).
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.450 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922966/2013-18
9
(iv)
No caso de entender os julgadores serem os documentos arrolados
insuficientes, que seja realizada diligência ou perícia nos termos do art. 16
do Decreto no 70.235/72.
Por fim, requer:

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, conheço.
PRELIMINAR
O Recorrente alega a nulidade do Despacho Decisório (fls. 10) por entender que a
intimação de que trata o artigo 76 da IN RFB no 1.300/2012 é procedimento mandatório e não
uma faculdade da autoridade administrativa, na linha do voto vencedor do Acórdão no Acórdão no
1401-000.4161, de 9 de agosto de 2016 (PAF no 16306.000004/2011-54).
Este Conselheiro, entretanto, alinha-se ao entendimento que o termo “poderá”, no
contexto da IN RFB no 1.300/2012 não é uma obrigação. O termo tem que ser compreendido no
contexto do procedimento administrativo fiscal dos pedidos de compensação. O Despacho
Decisório é ato administrativo que visa, em primeiro momento, cotejar as informações que
constam nas bases de dados da Receita Federal com os pedidos de restituição, reembolso,

1Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Antonio Bezerra Neto (Presidente), Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Marcos de Aguiar Villas Boas, Ricardo Marozzi Gregorio, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa, Aurora Tomazini de Carvalho e Livia De Carli Germano.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.450 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922966/2013-18
10
ressarcimento e compensação. Trata-se de um procedimento de natureza eminentemente
investigatória, ou, como dizem outros, uma fase inquisitória.
Como fase inquisitória ou investigatória, esta não requer, necessariamente, que as
partes sejam intimadas, podendo ser realizada com os dados que a autoridade
arrecadadora/fiscalizadora já dispõe, seja da fonte que solicita a compensação (ou outra forma de
satisfação do direito creditório), seja de informações fornecidas por terceiros. Trata-se de um juízo
de conveniência e oportunidade.
No Acórdão suscitado pelo Recorrente, a não intimação seria necessária para se
evitar, “pelo menos em tese”, um contencioso fiscal. Não é o caso, a legislação não teve por
objeto evitar litígio “em tese”. Visa, nesse caso, tão somente franquear ao agente público
mecanismos de atuação, se assim julgar conveniente ou oportuno.
Discorda este Conselheiro também que a não intimação inverteria o ônus da prova.
Explico. O credor, nesse caso, é o contribuinte. O ônus da prova de um direito creditório é, na
origem, do credor. A satisfação do seu crédito no direito tributário necessita de seu impulso,
porquanto o Estado não sabe, de antemão, como o contribuinte deseja ver seu direito creditório
satisfeito e, em certos casos, se existem. Não é diferente, nesse sentido, de qualquer ramo do
direito, quando o credor não tem o seu direito creditório satisfeito e tem que se manifestar
administrativa ou judicialmente. A inversão seria, nesse caso, exigir do devedor (Estado) provar
que não deve valor que ele desconhece. O Despacho Decisório apenas informa o que não se
encontrou do valor pleiteado.
Com a apresentação da Manifestação de Inconformidade abre-se um “portal”, o
denominado contencioso tributário, campo no qual as partes envolvidas podem “dialogar”,
mediante regras previamente estabelecidas e ordenadas, ainda que mitigadas por um formalismo
moderado. Uma coisa é certa, trata-se do campo onde se pode verificar o exercício do verdadeiro
poder/dever dos envolvidos. De um lado, o dever de colaboração do administrado em demonstrar
o valor e o porquê este lhe é devido (valor líquido e certo – art. 170 do CTN, combinado com §4o,
do art. 2o da Lei. 9.430/96) e, do outro, o poder/dever da administração pública na busca da
verdade material.
No caso, adoto as razões de decidir do Acórdão no 9101-004.214, de 04 de junho de
20192, ainda que naquele caso tenha havido a análise do art. 65, da IN RFB no 900/2008, este
dispositivo não difere materialmente do art. 76, da IN RFB no 1.300/2012.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2008

2 Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em dar-lhe provimento parcial para afastar a nulidade do despacho decisório e determinar o retorno
dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais alegações de defesa. Votou pelas
conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Lívia De Carli Germano.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.450 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922966/2013-18
11
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA NA FASE DE AUDITORIA INTERNA. FASE PRÉPROCESSUAL. PRELIMINAR
REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase de auditoria
interna, inexistindo ainda acusação ou imputação de infração, mas tão-somente
investigação fiscal. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são de
observância obrigatória na fase do devido processo legal administrativo fiscal, que
— no caso de declaração de compensação — tem início com a apresentação de
manifestação
Destaco do voto condutor:
De fato, nos processos de compensação tributária, a iniciativa para instaurar o
procedimento de compensação é do contribuinte. Seja um crédito de origem
judicial, seja um crédito oriundo de pagamento indevido ou maior que o devido
ou qualquer outro crédito, é de inteira responsabilidade do contribuinte apurar o
montante do crédito, declarar os débitos que pretende compensar e, mediante
um PER/DCOMP, fazer a declaração de compensação que extingue o crédito
tributário sob condição resolutiva, ou seja, confirmando-se a existência do
crédito, os débitos declarados são definitivamente baixados. Não há necessidade
de contraditório, pois todas as informações foram prestadas pelo contribuinte,
cabendo à fiscalização verificar se as mesmas estão corretas para homologar o
pedido de compensação realizado.
(...)
Com a devida vênia, não há determinação no referido artigo 65 que obrigue a
intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos antes que se edite o
despacho decisório em face da declaração de compensação entregue pelo
contribuinte. E, se não há obrigatoriedade, a ausência da intimação não
caracteriza o cerceamento de defesa reconhecido no v. acórdão recorrido para
justificar a anulação do próprio despacho decisório.
Com efeito, voto por afastar a alegação de nulidade do Despacho Decisório.
MÉRITO
No caso concreto, chamou a atenção deste Conselheiro o fato de a DRJ ter buscado
nas bases de DIRF ́s da RFB, tendo confirmado todos os valores retidos pelas fontes e indicados
pelo Recorrente, identificando, inclusive, os meses que se referem às diferenças.
16. Em consulta à base de DIRFs, extraí cópia das declarações detalhadas por mês,
para cada uma das fontes pagadoras com retenção não confirmada e anexei ao
processo, às fls. 164/183. Restou verificado que as diferenças de retenção que a
interessada entende que constam da DIRF mas não foram confirmadas pelo
despacho decisório correspondem às retenções dos demais meses de 2008. Isso
pode ser constatado pelo próprio exemplo trazido na peça impugnatória,
referente à fonte pagadora de CNPJ n° 58.160.78910001-28. Verifica-se que o
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.450 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922966/2013-18
12
valor R$ 111.778,18 corresponde ao total de retenções, de todos os meses,
enquanto que as retenções confirmadas, de R$ 51.813,95, equivalem a dos três
últimos meses.
De fato, quando o contribuinte está sujeito a apuração pelo Lucro Real, o direito
creditório compreende todos os valores retidos de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2008.
Contudo, no caso concreto, a DIPJ colacionada aos autos demonstra que o período abrangido foi o
último trimestre do ano de 2008. Vejamos em destaque:

A despeito de o banco de dados da Receita Federal reconhecer a existência dos
valores informados pelo Recorrente, pareceu-nos correta a afirmação no sentido de “deve ser
levado em conta que o saldo negativo do IRPJ corresponde somente aos três últimos meses de
2008, conforme consta claramente no despacho decisório (fl. 10) e no Per/Dcomp (fl. 03).” Não há
elementos outros a justificar o motivo pelo qual não abrangendo a integralidade dos meses do
ano calendário de 2008, mas somente o último trimestre, ter-se que considerar como dedutíveis
do IRPJ devido, retenções fora daquele último trimestre compreendido na DIPJ.
Não há qualquer outra discussão sobre o oferecimento das receitas à tributação, e,
portanto, assiste razão à DRJ, não merecendo a Decisão de Manifestação de Inconformidade,
qualquer reparo.
CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, AFASTAR a
alegação de Nulidade, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 271
DF CARF MF
Original